Tribunal: TJSP
Processo: 2051647-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Honorários provisórios da perita atuarial. Arbitramento em R$6.280,00 que, à primeira vista, revela-se excessivo. Ausência de justificativa a respeito da complexidade do trabalho e da quantidade de horas para a sua realização. Redução da verba para R$3.000,00 (três mil reais). Importância

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Honorários provisórios da perita atuarial. Arbitramento em R$6.280,00 que, à primeira vista, revela-se excessivo. Ausência de justificativa a respeito da complexidade do trabalho e da quantidade de horas para a sua realização. Redução da verba para R$3.000,00 (três mil reais). Importância que se aproxima da estabelecida por este E. Tribunal em casos análogos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051647-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado WILLIAM JOSE DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051647-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39997
2
Voto n.o 39997
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2051647-05.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGRAVANTE:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: WILLIAN JOSÉ DE SOUZA
MMa JUÍZA: DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Honorários provisórios da
perita atuarial. Arbitramento em R$6.280,00 que, à primeira vista,
revela-se excessivo. Ausência de justificativa a respeito da
complexidade do trabalho e da quantidade de horas para a sua
realização. Redução da verba para R$3.000,00 (três mil reais).
Importância que se aproxima da estabelecida por este E. Tribunal
em casos análogos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
“AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S. A.” interpõe o presente recurso de agravo de
instrumento, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com repetição de indébito, por não se conformar
com a r. decisão (fls. 158/159), que acolheu a estimativa de honorários
da perita, fixando-os em R$6.280,00.
Reputa excessivo o valor arbitrado a título de
honorários periciais, motivo pelo qual pede a redução da referida verba
para patamar mais razoável, em consonância com a quantia fixada em
situações semelhantes.
A liminar foi deferida (fls. 22/23).
Intimado,
o
agravado
não
apresentou
contraminuta (fl. 26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051647-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39997
3
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito, proposta
contra a operadora do plano de saúde, ora agravante, na qual foi
determinada a realização de prova técnica atuarial para apuração dos
percentuais de reajuste da mensalidade em decorrência da modificação
da faixa etária do segurado.
A controvérsia recursal é restrita ao valor fixado
a título de honorários periciais, o qual a recorrente reputa excessivo.
O entendimento doutrinário a respeito da fixação
da verba honorária pericial é no sentido de que “O CPC não estabelece
um procedimento para fixação dos honorários periciais. Na prática
forense, observa-se que esse arbitramento se dá previamente, antes
mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova pericial, antes de
mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua confiança para
que ofereça uma proposta de honorários periciais levando em conta a
complexidade e o objeto da perícia. As partes serão ouvidas.
Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; discordando, uma
delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, que atenda
minimamente aos interesses de todos os envolvidos
partes e
peritos.” 1 .
Bem se vê, portanto, que havendo discordância
de uma das partes, cabe ao Magistrado proceder à fixação dos
honorários periciais, observando-se, para tanto, o princípio da
razoabilidade e os parâmetros delineados pela jurisprudência, tais
como: o número de horas efetivamente trabalhadas, a qualidade do
trabalho, o grau de complexidade do exame técnico, dentre outros.
1 JÚNIOR, Fredie Didier; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria da
prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos
da tutela. 5a ed. Bahia: Juspodivm., pp. 256-257, v. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051647-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39997
4
Na hipótese em exame, a perita atuarial
nomeada apresentou estimativa de honorários de R$6.280,00 (seis mil
duzentos e oitenta reais).
Embora tenha a expert indicado referido valor
com base na Tabela de Honorários do Instituto Brasileiro de Atuária
(IBA), que fixa a hora/trabalho em R$265,00, ela não mencionou a
quantidade aproximada de horas que se dedicará à elaboração dos
cálculos, bem como não há nenhuma informação a respeito do nível de
complexidade do trabalho a ser realizado.
Em consulta ao site deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verifica-se que em casos análogos os honorários do perito
atuarial têm sido arbitrados em quantias abaixo da solicitada pela
expert:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
(...) Decisão que fixou os honorários do expert
de
confiança
do
juízo
em
R$
7.000,00.
Inconformismo.
Pleito
de
redução.
Admissibilidade. Perícia a ser realizada que não
apresenta particular complexidade. Perito que se
limitou a apresentar proposta de honorários
genérica, nada mencionando acerca do número
de horas a serem dispendidas. Honorários
reduzidos para R$ 4.000,00. Decisão reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2000122-81.2020.8.26.0000;
Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Central
Cível
- 6a
Vara
Cível;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051647-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39997
5
Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro:
16/03/2020).
“Agravo de Instrumento. Plano de saúde Ação
ordinária em fase de liquidação de sentença
Decisão que fixou salários provisórios de perito
judicial em R$ 12.780,00 Quantia excessiva
Redução para R$ 5.000,00
Valor reputado
suficiente e proporcional ao objeto da perícia
que visa à apuração do valor da mensalidade da
agravada. Dá-se provimento em parte ao
recurso.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142033-23.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Christine
Santini;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
44a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
02/09/2016; Data de Registro: 02/09/2016).
Nesse contexto, em sede de cognição sumária
tem-se que os honorários provisórios revelam-se excessivos, motivo
pelo qual são reduzidos para R$3.000,00 (três mil reais), o que não
impede posterior complementação por ocasião do arbitramento
definitivo da verba a ser paga à perita.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator